Tribunal: TJPA
Processo: 0000741-97.2016.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000741-97.2016.8.14.0136

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAURICIO COSTA DE SOUSA, AUREANE EVANGELISTA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0000741-97.2016.8.14.0136

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MAURÍCIO COSTA DE SOUSA

APELADA: AUREANE EVANGELISTA DE ALMEIDA

ADVOGADO: DR. JOÃO NETO DA SILVA CASTRO OAB/PA 14.549-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 35 DA LEI Nº 10.826/03.
RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO GUERREADA, POR SE MOSTRAREM PRESENTES PROVAS IDÔNEAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME EM QUESTÃO. NÃO CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO REDUTOR DO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.346/06. IMPROVIMENTO. DE OFÍCIO APLICAÇAO DA FRAÇÃO DE 2/3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA
.
SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
e
DE OFÍCIO
reformo a sentença e aplico o redutor de 2/3 (dois terços) à pena-base do crime de tráfico de entorpecentes, pelo que resta fixada em definitivo a pena para ambos em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime aberto,

conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0000741-97.2016.8.14.0136

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MAURÍCIO COSTA DE SOUSA

APELADA: AUREANE EVANGELISTA DE ALMEIDA

ADVOGADO: DR. JOÃO NETO DA SILVA CASTRO OAB/PA 14.549-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/Pa, que condenou os recorridos
MAURÍCIO COSTA DE SOUSA E AUREANE EVANGELISTA DE ALMEIDA
no crime previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa em regime semiaberto, e os absolveu do delito do art. 35 da Lei nº 10.826/2003 por ausência de provas.

Consta na denúncia (ID nº 12384681 p. 3-5) em resumo, que em 11/02/2016, por volta das 17h, policiais civis receberam informações de que havia um casal na rua ao fundo do Supermercado Brilhante, comercializando entorpecentes.

Com isso, foi realizada uma campana no referido local, tendo sido visualizado os recorridos por ali transitando, sendo que ao serem abordados encontraram com Aureana 03 (três) pedras de óxi ou crack.

Ato contínuo se direcionaram à residência dos mesmos e em revista no local, encontraram escondidas em uma fralda mais 12 (doze) petecas de crack embaladas em plástico preto, com peso total de 10 (dez) gramas.

Devido aos fatos, foram denunciados como incursos nas sanções previstas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença (ID nº 12384689 p. 1-6), contra a qual o Órgão Ministerial recorreu (ID’s nº 12384689 p. 11-19 e 12384690 p. 1-3), pugnando pela sua reforma, pois presentes provas concretas sobre a autoria e materialidade do crime previsto no art. 35 da Lei nº 10.826/2003 bem como, pelo afastamento do redutor do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 em razão de dedicar-se às atividades criminosas.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 12384694 p. 11-13), pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
(ID nº 13613981 p. 1-6) para reformar a sentença, condenando os Recorrentes pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 10.826/03 bem como para que seja afastado o reconhecimento do privilégio do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

1. Da pretendida reforma da decisão absolutória quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 10.826/2003

Adianto que razão não assiste ao apelante.

Como cediço, para configuração do delito do art. 35 da Lei de Drogas é necessária a reunião entre duas ou mais pessoas, de maneira estável e permanente, com a finalidade específica de praticar, reiteradamente, ou não, o tráfico de substâncias entorpecentes.

Ao se analisar os autos,
não se evidencia
, entretanto, nitidamente, que a reunião dos acusados configure o propósito de manter uma meta comum, estável, duradoura, organizada e com distribuição de tarefas, pelo que não merece reforma da sentença para condenar os réus pela indigitada associação.

Isto porque, para a incidência do tipo, revela-se essencial o prévio ajuste na formação de um vínculo associativo, de maneira que a mera convergência ocasional de vontades, como demonstrada na espécie, não conduz à tipificação delitiva ansiada.

A
testemunhas de acusação
Bruce Ribeiro Lima,
Policial Civil que realizou o flagrante, em seu depoimento - em Juízo -, declarou que já haviam recebido várias denúncias anônimas acerca da ocorrência de venda de entorpecentes às proximidades de um Supermercado, ocasião em que se dirigiram até o referido local e avistaram quando os mesmos chegaram em uma motocicleta, tendo a Recorrida retirado da cintura a substância ilícita para entregar à um usuário. E, com a aproximação da guarnição, os Apelados tentaram empreender fuga, mas o referido veículo estancou e o drogadito se evadiu. Ressaltou também que eles nunca foram presos, bem como que não os conhecia.

Assim, o simples concurso de agentes, portanto, não evidencia o indispensável
animus
associativo entre os réus para a prática do tráfico de drogas, pelo que a manutenção do decreto absolutório referente ao crime de associação ao tráfico de drogas é medida que se impõe.

Nesta seara de cognição:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO GRUPO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA E QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA.

1. Os dizeres do acórdão, com referências genéricas à configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, como vínculo subjetivo entre os pacientes e demais componentes, não se afiguram suficientes para embasar e condenação nesse ponto da imputação.

2. O crime de associação para o tráfico (art. 35 - Lei 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual.

3. É preciso atenção processual para a distinção, em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei 11.343/2006, e os casos de coautoria mais complexa, como é a hipótese em exame, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do crime de tráfico perpetrado.

(...)”

(STJ, HC 679.343/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021) (grifei).

Desta feita,
nego provimento ao pedido de condenação dos réus quanto ao crime de associação ao tráfico
previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

2. Do não reconhecimento do tráfico privilegiado

P
retende
ainda o Apelante, a não aplicação do disposto no art. 33, §4º, da lei 11.343/06.

Não assiste razão ao recorrente.

São requisitos para que os condenados façam
jus
à causa de diminuição de pena prevista no 4.º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar às atividades delituosas

ou integrar organizações criminosas.

Na hipótese
,
constato que apesar do Recorrido ter confessado que a traficância seria seu único meio de ocupação, pois estava desempregado e sua esposa estaria grávida, ressaltou que era a primeira vez que estava fazendo isso (ato confirmado pelo policial civil que em depoimento destacou não conhecer os recorridos e também nunca ter apreendido os mesmos), bem como, que havia 02 (dois) meses que estaria praticando referida atividade quando foram presos.

Assim, considerando que não há maus antecedentes, sendo, portanto, primários nos termos legais, além da pequena quantidade apreendida e, não restar comprovado que se dedicavam às atividades delituosas
,
entendo que se trata de criminosos ocasionais, razão pelo qual, indefiro o pedido do Órgão Ministerial de afastamento do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/2006.

De
OFÍCIO
aumento a fração aplicada em sentença para
2/3 (dois terços),
considerando a ausência de fundamentação, bem como o preenchimento dos requisitos para tal concessão.

A respeito, colaciono, o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME E SUBSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.

2
.
(...)

7. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 690.298/SP,
Sexta Turma
, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, DJe 22/10/2021)

Assim,
DE OFÍCIO,
reformo a sentença de 1º grau e aplico o redutor de 2/3 (dois terços) à pena-base do crime de tráfico de entorpecentes, pelo que resta fixada em definitivo a sanção para ambos em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Por fim,
verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, pois os apelados preenchem os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Assim sendo, acompanhando o Órgão Ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, e
DE OFÍCIO
reformo a sentença e aplico o redutor de 2/3 (dois terços) à pena-base do crime de tráfico de entorpecentes, pelo que resta fixada em definitivo a pena para ambos em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime aberto,

nos termos acima expendidos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2023